Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, DIOGO GOMES DOS SANTOS, em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em suas razões de embargos, afirma que há omissão na decisão atacada, pois foram desconsideradas matérias fáticas e documentos, como o atestado médico e a Declaração de Imposto de Renda juntados aos autos, que seriam suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica com o consequente deferimento da gratuidade da justiça. Acrescenta que o atestado médico da patrona da causa comprova a impossibilidade da juntada ao processo do preparo recursal no prazo regimental.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão guerreado consignou claramente as razões do indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como do indeferimento da restituição do prazo para efetuar o recolhimento das custas processuais: “7. No que tange à reiteração do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, há que se ressaltar que o direito de acesso à justiça é um direito fundamental dos mais relevantes, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, que visa a eliminação de óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão pela qual também estabelece a prestação da assistência jurídica e integral gratuita pelo Estado, aos que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5, LXXIV da CF). 7.1. No entanto, este não se trata de um direito absoluto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa de veracidade, devendo ser comprovada, podendo ser elidida se houver prova em contrário da afirmação do agravante.8. No presente caso, o agravante não juntou aos autos documentos suficientes para comprovar que detenha condições compatíveis com a de miserabilidade protegida pela lei, de tal sorte que não se enquadra nos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 8.1. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido considerando os documentos juntados ao processo, e os ora acostados aos autos, também não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante, razão pela qual, o indeferimento do benefício deve ser mantido.9. Do mesmo modo, não há que se falar em reforma da decisão ID. 49057464 que indeferiu o pedido do agravante de restituição do prazo para efetuar o recolhimento das custas processuais. Apesar da patrona do agravante ter permanecido afastada de suas atividades laborais por problema de saúde, houve tempo hábil após o fim do período do atestado para que se manifestasse nos autos antes que fosse proferida a decisão de não conheceu o recurso em face da deserção, contudo a parte quedou-se inerte, manifestando-se no processo somente após a prolação da referida decisão.10. De acordo com o entendimento extraído do enunciado no 115 do Fonaje, aplicável ao caso: “Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”, e, ainda, conforme o enunciado no 80, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. 10.1. Desse modo, resta patente que, no âmbito dos Juizados Especiais, indeferida a concessão da gratuidade de justiça dever ser fixado o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo do recurso, não se admitindo a reabertura de prazo para complementar o preparo recursal, nem devendo ser admitido o recurso sem recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação nesse prazo. 10.2. Da mesma forma, não há que se falar em concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo, quando não realizado dentro do prazo fixado conforme estabelecido no §1o, do artigo 42 da Lei 9.099/95, e no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que dispõem que o recolhimento das custas deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.11. Sendo assim, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e concedido o prazo para recolhimento das custas processuais e do recurso no prazo de 48 horas, na forma legalmente prevista, e diante do descumprimento da determinação judicial, mostra-se adequado o não conhecimento do recurso em face da deserção.”
V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos e que apreciou de forma equivocada a matéria fundamental.
VI. Percebe-se, portanto, que o embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos.
IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.